Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. SUPOSTOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E HOMICÍDIO TENTADO. CONEXÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA.
I – Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
II – Se o possível crime de tentativa de homicídio foi desdobramento da prática dos crimes de injúria e ameaça, todos cometidos no mesmo dia e em pouco intervalo de tempo, há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.
III – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho.